Tribunal: TJPA
Processo: 0820515-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13240 - Ordem de Preferência
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820515-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA CARMELINA BITTENCOURT MOREIRA

AGRAVADO: B. M. D. F. F.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, DETERMINANDO O DESBLOQUEIO DE 50% DOS VALORES CONSTRITOS E A INDICAÇÃO DE NOVO BEM. RECURSO QUE BUSCA A REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DECIDIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. PONDERAÇÃO ENTRE A MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Ação de Execução de Título Extrajudicial em que o juízo de primeiro grau indeferiu a substituição de penhora em dinheiro por bem imóvel e determinou o bloqueio de ativos financeiros da parte Executada via SISBAJUD. A Executada interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. A decisão monocrática do Relator deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o desbloqueio de apenas 50% dos valores retidos e a intimação da devedora para indicar outro bem livre e desembaraçado. A Executada, ora Agravante, interpôs o presente Agravo Interno, buscando a liberação integral das contas e a aceitação do imóvel outrora ofertado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar se a decisão monocrática do Relator, que concedeu apenas parcialmente o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, merece ser reformada, e se o Agravo Interno apresenta argumentos novos e juridicamente aptos a infirmar a manutenção de 50% do bloqueio financeiro e a recusa do imóvel inicialmente ofertado.

RAZÕES DE DECIDIR: O Agravo Interno, conforme o art. 1.021 do CPC, destina-se a submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão proferida monocraticamente pelo Relator. Para seu provimento, é imprescindível que o agravante demonstre, de forma fundamentada, o desacerto da decisão recorrida, apresentando argumentos novos ou evidenciando que a matéria não poderia ter sido decidida daquela forma. No caso em tela, a parte Agravante se limita a reiterar os argumentos já expendidos na petição inicial do Agravo de Instrumento (ofensa ao art. 805 do CPC, idade avançada e suficiência do imóvel), que foram devidamente analisados e ponderados. A decisão monocrática hostilizada enfrentou devidamente o conflito de interesses, sopesando a vulnerabilidade da Agravante (pessoa idosa) com a vulnerabilidade da parte Agravada (criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, credora de verba para tratamento de saúde). A liberação de 50% dos valores já atendeu ao princípio da menor onerosidade, garantindo a subsistência da devedora, sem esvaziar a efetividade da execução garantida pela penhora em dinheiro (art. 835, I, do CPC). A mera insatisfação com o resultado do julgamento monocrático não autoriza o provimento do Agravo Interno, que não pode ser utilizado como uma nova oportunidade para rediscutir a causa sem inovação argumentativa.

DISPOSITIVO E TESE: ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

TESE: É cediço que o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já analisada e decidida monocraticamente, especialmente quando o recorrente não apresenta qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada que, em juízo de proporcionalidade, limitou a constrição financeira para compatibilizar a efetividade da execução com a menor onerosidade ao devedor.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Arts. 805; 835, I; e 1.021, §§ 4º e 5º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

• Superior Tribunal de Justiça: 1) AgInt no AREsp 2.093.748/CE, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe 03/04/2023; 2) AgInt no REsp 1.967.169/ES, Relator Ministro Moura Ribeiro, Quarta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 14/03/2023; 3) AgInt no AREsp 1.625.873/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RAIMUNDA CARMELINA BITTENCOURT MOREIRA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por este relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0820515-85.2025.8.14.0000, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0908228-39.2023.8.14.0301, ajuizada por
B. M. D. F. F.
, cujo teor assim restou consignado (Id. 30383926):

(...) À vista do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL, a fim de atribuir efeito suspensivo em parte ao recurso, no sentido de sobrestar, por ora, os reflexos da decisão agravada, apenas e tão somente no que exceder a 50% do valor bloqueado, determinando o seu imediato desbloqueio, bem como a intimação da parte executada para que indique, se for o caso, outro bem livre e desembaraçado, de valor compatível e suficiente para garantir o restante da execução, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios, em relação ao bem já indicado, ao tempo que delibero: 1. Dê-se ciência imediata ao juízo de origem; 2. Oportunizo o contraditório à parte agravada (art. 1.019, II, CPC/2015); 3. Vista dos autos ao Ministério Público (art. 1.019, III c/c 178 do CPC/2015); 4. Ultimadas todas as providências ao norte, conclusos; 5. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. (...)

Em suas razões (Id. 30972434)
, sustenta que a decisão monocrática merece reforma por conter contradições internas. Alega que, ao reconhecer a ordem do art. 835 do CPC como não absoluta e deferir a liberação de 50% dos valores bloqueados por considerá-los excessivamente gravosos à sua subsistência (pessoa idosa de 89 anos), a decisão errou ao não aceitar integralmente o bem imóvel ofertado, que seria desembaraçado e de valor superior à dívida. Aduz que o bloqueio parcial da verba, que possui natureza alimentar e serve ao pagamento de funcionários e tratamentos de saúde, inviabiliza sua administração patrimonial e fere o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Requer a retratação ou o provimento do recurso pelo Colegiado para determinar a liberação integral dos valores bloqueados via SISBAJUD e o reconhecimento da suficiência do imóvel ofertado.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 31090486)
, esgrimando que o recurso não merece prosperar. Argumenta que a Agravante age com litigância excessiva e de má-fé, buscando tumultuar o feito e atrasar a satisfação de um crédito destinado ao tratamento de saúde de uma criança de 9 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Refuta a alegação de hipossuficiência da Agravante, carreando aos autos elementos do processo de inventário que apontam a administração de dezenas de imóveis e elevada renda mensal. Pugna pela manutenção integral da decisão agravada e pela aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório.

Relatados
.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identifico que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (
Id. 30972445/47
), restando

preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O presente recurso desafia decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento e deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando o desbloqueio de 50% dos valores constritos via SISBAJUD nas contas da Executada/Agravante, condicionando a substituição da penhora à indicação de um novo bem livre e desembaraçado, mantendo a recusa do juízo de origem em relação ao primeiro imóvel ofertado.

Pois bem.

Consigno inicialmente ser cediço que o princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto e não pode ser invocado como um escudo irrestrito para esvaziar a efetividade da execução, cujo escopo principal é a satisfação do direito do credor. O art. 835, I e §1º, do CPC, consagra a prioridade da penhora em dinheiro. A substituição desse bloqueio financeiro por bens imóveis exige a demonstração inequívoca não apenas de que a constrição é excessivamente gravosa, mas também de que o bem ofertado possui liquidez suficiente para não frustrar ou retardar injustificadamente a execução.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, tenho que a parte agravante insiste que a decisão padece de contradição, pois ao reconhecer a mitigação da ordem de penhora do art. 835 do CPC e a sua condição de pessoa idosa, deveria ter acolhido integralmente a substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel por ela ofertado, em observância ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

A tese, no entanto, não se sustenta.

Na espécie, a decisão monocrática agravada realizou um cuidadoso
distinguishing
e uma ponderação de interesses de dupla vulnerabilidade. De um lado, a Agravante, pessoa idosa (89 anos), que alegou comprometimento de sua subsistência e pagamento de obrigações em decorrência do bloqueio online. De outro lado, o Agravado, uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, que necessita da verba exequenda para garantir o custeio inadiável de seus tratamentos médicos e terapias multidisciplinares.

Ao determinar o desbloqueio de 50% dos ativos financeiros, a decisão monocrática já acolheu, na exata medida da razoabilidade, o pleito da Agravante, garantindo-lhe liquidez para a manutenção de sua dignidade, saúde e pagamento de obrigações correntes (funcionários, tributos). Manter os outros 50% bloqueados e exigir a indicação de um
novo
bem desembaraçado foi a medida técnica encontrada para não deixar o crédito do infante, de natureza premente, totalmente desguarnecido, sobretudo quando o imóvel originariamente ofertado não se mostrou idôneo para a pronta satisfação da dívida.

Nesse sentido a jurisprudência que pautou a decisão ora agravada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Não obstante a penhora em dinheiro seja preferencial na ordem legal de gradação, a análise da violação ao princípio da menor onerosidade da execução deve-se dar caso a caso
. Precedentes. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a penhora on-line constitui medida excessivamente onerosa para a agravada, tendo em vista que a empresa executada possui extensa folha de pagamento, a representar prejuízo de suas atividades, devendo ser mantida a decisão que liberou os valores constritos e determinou a substituição da medida por penhora de veículos em valor superior à dívida reclamada. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1967169 ES 2021/0242193-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE DINHEIRO. SEGURO FIANÇA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que, dadas as circunstâncias fáticas do caso, a penhora de dinheiro não afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.625.873/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)

Ademais, as alegações trazidas nas contrarrazões sugerem que a agravante, longe de estar à beira da insolvência, administra, em tese, um vasto espólio com dezenas de imóveis e receitas expressivas de aluguéis. A manutenção do bloqueio de metade do valor exequendo, portanto, não se mostra configuradora de lesão irreparável que justifique a liberação total perseguida neste agravo interno.

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito na decisão monocrática, sendo a peça recursal simples repetição dos argumentos já sopesados no deferimento parcial da liminar, o que denota o mero inconformismo com a não obtenção da totalidade de seu pleito e evidencia o intuito protelatório da via eleita.

O Agravo Interno não pode servir como instrumento de repetição exaustiva de teses sem o acréscimo de elementos jurídicos capazes de sobrepujar a fundamentação da decisão combatida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como pela advertência de que nova insurgência protelatória não será tolerada.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026